Tribunal: TJDFT
Processo: 0745968-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS PELO RITO DA CONSTRIÇÃO PESSOAL. EXONERAÇÃO DO ENCARGO ALIMENTAR. APELAÇÃO COM EFEITO MERAMENTE DEVOLUTIVO. CONCESSÃO PONTUAL DO EFEITO SUSPENSIVO PELO JUÍZO. NECESSIDADE DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA EXONERATÓRIA. MANDADO DE PRISÃO. ARTIGO 528 CAPUT E §3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FEITO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO ACERCA DA NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. NATUREZA CÉLERE DA EXECUÇÃO. INADIMPLÊNCIA VOLUNTÁRIA E INESCULPÁVEL. CABIMENTO DA MEDIDA CONSTRITIVA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO. JULGAMENTO QUE CONTRARIA TESE DEFENDIDA PELA PARTE. MERO INCONFORMISMO.

1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. No que se refere à omissão, esta representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto – fundamento de fato e de direito – ventilado na causa, e sobre o qual deveria manifestar-se o juízo ou o tribunal. (Marinoni, Luiz Guilherme. Processo de conhecimento / Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart – 11 ed. rev. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013. – Curso de processo civil; v. 2. P. 543.)

3. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração, incumbindo à parte interessada buscar o meio recursal pertinente para sanar sua irresignação com o julgado proferido.

4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.